Tribunal: TJMT
Processo: 1033825-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033825-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (AGRAVADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR – IDENTIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA ENTRE OS RECURSOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS E FÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME – ARGUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INÉDITA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – ART. 1.021, §1º, DO CPC – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É inviável o reexame, mediante novo agravo de instrumento, de matéria já apreciada e decidida pela mesma Câmara, com base em fatos, fundamentos e pedidos idênticos, envolvendo as mesmas partes, contrato e decisão de origem, porquanto configurada a preclusão consumativa e ausente interesse recursal.

Demonstrada a identidade objetiva e subjetiva entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1022181-24.2025.8.11.0000 – ambos fundados na mesma Cédula de Crédito Bancário nº 004516472 e na decisão que determinou o desbloqueio de valores vinculados à cessão fiduciária –, impõe-se o não conhecimento do recurso, por reproduzir questão já definitivamente apreciada por esta Câmara.

O fundamento posteriormente deduzido em sede de agravo interno quanto à alegada ausência de demonstração individualizada da essencialidade dos valores liberados não foi objeto de prévia apreciação e deliberação na origem, configurando indevida inovação recursal. Por não ter sido previamente submetidos ao juízo de primeiro grau, não podem ser examinados diretamente por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo restrito o efeito devolutivo do agravo à matéria efetivamente decidida na origem.

Ausente fato novo ou alteração relevante no estado de fato ou de direito, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de matéria já decidida, alcançada pela preclusão e por veicular fundamentos inéditos, insuscetíveis de inédita análise em grau recursal.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1033825-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da
decisão monocrática de não conhecimento
do recurso de agravo de Instrumento, proferida por esta Relatoria, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por se tratar de matéria já decidida anteriormente pela Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1022181-24.2025.8.11.0000.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar presentes os requisitos da preclusão consumativa, pois o objeto e a causa de pedir do recurso original seriam distintos daqueles discutidos no agravo anteriormente julgado.

Aduz que o crédito objeto da controvérsia – representado pela Cédula de Crédito Bancário nº. 004516472 – já foi reconhecido como
extraconcursal pelo Administrador Judicial
, o que configuraria alteração do estado de direito em relação ao julgamento anterior, o qual se deu antes desse reconhecimento formal.

Alega, ainda, que os valores cuja liberação é impugnada no presente agravo são
divergentes
dos anteriormente debatidos, sendo agora discutida a quantia de
R$370.207,68
, enquanto no recurso anterior tratava-se da liberação de
R$562.166,36
.

Afirma que a presente insurgência volta-se especificamente contra a
alegada insuficiência de comprovação da essencialidade dos valores
liberados por decisão judicial, a partir de planilhas e documentos contábeis que reputa genéricos, inconsistentes e imprestáveis, impugnando assim, sob outro fundamento, o ato decisório de origem.

Sustenta, por fim, que a hipótese comporta a exceção prevista no art. 505, I, do CPC, dada a existência de modificação relevante no estado de fato e de direito, apta a afastar o óbice da preclusão.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para que o
agravo de instrumento seja conhecido e regularmente processado
, com a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de que a insurgência veiculava matéria idêntica à já decidida por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1022181-24.2025.8.11.0000, razão pela qual se reconheceu a preclusão consumativa e a ausência de interesse recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento não reproduz tese já apreciada, pois estaria fundado em pedido novo de desbloqueio de valores formulado pela empresa recuperanda, tendo como objeto montante distinto daquele analisado no recurso anterior, o que afastaria a preclusão reconhecida na decisão monocrática.

Aduz, ainda, que a decisão agravada violaria o direito de propriedade do credor fiduciário, ao autorizar a liberação de valores vinculados a Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária, sem demonstração individualizada da essencialidade dos recursos à atividade empresarial, desconsiderando a natureza extraconcursal dos créditos envolvidos.

Pois bem.

Não assiste razão a parte agravante.

A decisão ora atacada foi proferida com base em detida análise comparativa entre os dois recursos interpostos pelo Banco Safra, o anterior número 1022181-24.2025.8.11.0000 e o presente, tendo-se verificado a identidade objetiva e subjetiva entre eles, no que se refere: (i) às partes; (ii) ao contrato de crédito objeto da controvérsia – a Cédula de Crédito Bancário nº. 004516472; (iii) à conta bancária da recuperanda com valores bloqueados; e (iv) à decisão judicial de origem cuja reforma se pretende, que determinou a liberação dos montantes em favor da empresa em recuperação judicial.

Em ambos os recursos, a insurgência volta-se contra a liberação judicial de valores vinculados à mesma operação de crédito, com fundamentos jurídicos idênticos: alegada natureza extraconcursal do crédito cedido fiduciariamente; titularidade dos valores retidos; não sujeição da garantia à recuperação judicial; e ausência de caracterização como bens de capital essenciais.

Com efeito, o conteúdo da decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº. 1022181-24.2025.8.11.0000 examinou exaustivamente essas teses, inclusive à luz do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Neste contexto, oportuna a reprise dos fundamentos da decisão objeto do recurso de agravo interno:

“(...)

A decisão combatida autorizou a liberação de valores depositados em conta corrente da empresa agravada, mesmo estando tais quantias vinculadas à Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária em favor do ora agravante.

Ocorre que a matéria ora suscitada neste agravo já foi integral e exaustivamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022181-24.2025.8.11.0000, de minha lavra, também interposto pelo Banco Safra S/A, com a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
.

Com efeito, em ambas as demandas recursais, a insurgência tem por objeto a decisão judicial que determinou o desbloqueio de valores retidos na conta corrente nº 5837591, da empresa LFX Serviços de Transportes Ltda., valores estes vinculados à Cédula de Crédito Bancário nº 004516472, firmada em 27/12/2023, no valor de R$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), garantida por cessão fiduciária de recebíveis e aplicações financeiras, com vencimento em 28/12/2026, contando com a coobrigação do Sr. Evandro Roberto Lorenzatto.

No agravo anterior, a pretensão de concessão de efeito suspensivo à liberação desses valores foi indeferida liminarmente, e o mérito recursal foi expressamente julgado por esta Câmara, tendo sido negado provimento ao recurso em decisão colegiada, com voto fundamentado desta relatoria, que examinou todos os argumentos ora reproduzidos, inclusive a invocação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, a titularidade fiduciária, a natureza extraconcursal do crédito, a alegação de que os valores não seriam bens de capital essenciais, bem como o impacto da liberação sobre a garantia contratual.

A presente insurgência, portanto, repisa idênticos fundamentos fáticos e jurídicos, sem indicar qualquer modificação superveniente do estado de fato ou de direito apta a justificar nova análise da matéria, nos termos do art. 505 do CPC.

A tentativa de rediscutir questão já decidida por esta Câmara viola o princípio da segurança jurídica e caracteriza preclusão consumativa, porquanto o agravante já se utilizou da via recursal para questionar a mesma decisão judicial, com os mesmos elementos, em processo autônomo de agravo anteriormente julgado.

Ressalta-se, por oportuno, que não se trata de relação jurídica continuativa nem tampouco se demonstrou alteração no quadro fático-financeiro da recuperanda, no conteúdo da decisão impugnada ou na estrutura da garantia contratual, de modo que não se justifica nova apreciação da matéria já resolvida com trânsito em julgado formal.

Desta forma, sendo idênticos os elementos objetivos dos dois recursos interpostos (partes, causa de pedir, pedido, operação financeira, contrato de crédito e decisão agravada), impõe-se o não conhecimento do presente recurso, porquanto ausente interesse processual e configurada a reiteração indevida de pedido já analisado e decidido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO, CUJOS VALORES SÃO CONTROVERSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento parcial de valores em Cumprimento de Sentença, fundado em honorários advocatícios fixados em Execução posteriormente extinta sem resolução do mérito. O juízo de origem determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença proferida na Execução n. 0000744-04.2005.8.11.0045, título judicial que embasa o cumprimento. A parte agravante busca a liberação de parte dos valores bloqueados, sob o argumento de que se trata de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível o levantamento de valores em Cumprimento de Sentença antes do trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo e estabelecer se a reiteração do pedido já indeferido em decisões anteriores e em Agravo anterior configura preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O levantamento de valores em Cumprimento de Sentença exige a formação definitiva do título executivo judicial, e a controvérsia quanto à higidez do título judicial, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença na Execução extinta, torna prematuro e temerário o levantamento de quaisquer valores.

A decisão agravada observa coerência com decisões anteriores do mesmo Juízo, que reiteradamente determinaram a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado da demanda originária. A repetição do pedido já indeferido anteriormente, inclusive em sede de Agravo de Instrumento, caracteriza preclusão consumativa, impedindo nova rediscussão da matéria.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se sobrepõe à necessidade de segurança jurídica quanto à definitividade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O levantamento de valores em Cumprimento de Sentença depende da formação definitiva do título executivo, não sendo admitido enquanto pendente o trânsito em julgado da decisão que o constitui quando existente controvérsia quanto aos valores devidos.

A reiteração de pedido idêntico ao já indeferido anteriormente, inclusive em grau recursal, configura preclusão consumativa e impede sua rediscussão.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a exigência de segurança jurídica quanto à existência e firmeza do título judicial.”
(N.U 1015760-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE –
INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 2. do CPC . A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão.”
(TJ-MT 10211117420228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por se tratar de matéria já decidida por esta Câmara, sem fato novo ou alteração relevante, encontrando-se preclusa e definitivamente apreciada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022181-24.2025.8.11.0000.”

Como se vê, ao interpor novo recurso com base nos mesmos elementos fáticos e jurídicos, o agravante incorreu em evidente tentativa de rediscussão de questão já apreciada por esta Câmara, incorrendo em preclusão consumativa, que impede o reexame de pretensão idêntica em novo recurso.

Ademais, a análise das manifestações apresentadas nos autos originários da recuperação judicial (processo nº. 1012518-42.2025.8.11.0003), notadamente as petições de Id. 207460634 e os embargos de declaração sob Id. 208732114, evidencia que os fundamentos trazidos no agravo interno ora em julgamento não foram submetidos previamente ao juízo de origem, o que configura vedada supressão de instância.

Com efeito, nos referidos documentos processuais, depreende-se que o Banco Safra limitou-se a reiterar as teses relativas à validade da cessão fiduciária, à natureza extraconcursal do crédito e à titularidade dos valores retidos, sem jamais aduzir que a empresa recuperanda teria deixado de comprovar de forma individualizada a essencialidade dos valores pleiteados.

Trata-se, portanto, de argumento não submetido ao crivo do contraditório e da cognição do juízo
a quo
, o que impede sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.” (Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo a quo, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Desta feita, por todas essas razões, a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, porquanto fundada em análise técnica acurada, não se verificando fato novo que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo interno mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de matéria preclusa, já decidida em recurso anterior, e, ainda, por veicular fundamentos inéditos, caracterizando supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026